Tribunal: TJSP
Processo: 1001030-34.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente automobilístico decorrente da presença de animal em pista sob concessão. Responsabilidade da concessionária prestadora de serviço de fiscalização, manutenção e segurança da via. Faute du service caracterizada. Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente automobilístico decorrente da presença de animal em pista sob concessão. Responsabilidade da concessionária prestadora de serviço de fiscalização, manutenção e segurança da via. Faute du service caracterizada. Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão. Aplicação de normas do direito do consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ. Inspeção da pista a cada 90 minutos estipulada no contrato de concessão. Cumprimento da obrigação não demonstrado. Sentença mantida. Recurso improvido.